Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-13.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000810-13.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO

Advogado(s)
:
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO: FILIPE DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JAIR EDVALDO ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO AO RITO COMUM.
ART. 700, §5º DO CPC.
IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em ação monitória fundada em débito de cartão de crédito no valor de R$ 57.346,47, determinou a emenda da petição inicial para adaptação ao procedimento comum, com fundamento no art. 700, §5º, do CPC, sob o entendimento de que a documentação apresentada seria inidônea por ausência de contrato assinado bilateralmente.

2.
A agravante sustenta que instruiu a inicial com documentação suficiente para evidenciar o crédito, incluindo ficha cadastral do devedor, faturas de consumo, extratos bancários e demonstrativo do débito, defendendo ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de ato cooperativo típico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado, decorrente de cartão de crédito, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a documentação apresentada pela credora constitui prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, dispensando-se a apresentação de contrato assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ. O vínculo cooperativo não desnatura, por si só, a relação de vulnerabilidade do associado que adere, enquanto destinatário final, a crédito oferecido pela instituição.

5.
A ação monitória exige prova escrita capaz de evidenciar o direito que dá lastro à prestação perseguida, sem força de título executivo, não se impondo a apresentação de contrato assinado bilateralmente. A documentação deve permitir ao magistrado vislumbrar, em cognição sumária, a relação negocial da qual resultou a obrigação de pagamento.

6.
No caso concreto, a credora apresentou ficha cadastral com assinatura atribuída ao devedor, faturas de consumo com indicação dos encargos incidentes, ficha de evolução da dívida com percentual de juros moratórios e extrato da conta bancária mantida pelo demandado, demonstrando a existência d
a
relação jurídica.

7.
Nas relações contratuais contemporâneas, especialmente em produtos financeiros, a adesão remota é característica recorrente, não se afigurando razoável condicionar a viabilidade da monitória à apresentação de documento físico específico de contratação quando o conjunto probatório evidencia tanto a adesão quanto a utilização do produto.

8.
Eventual questionamento sobre os encargos ou a regularidade da contratação poderá ser amplamente debatido em sede de embargos monitórios,
que podem versar sobre qualquer matéria passível de alegação no procedimento comum e cuja apresentação implica suspensão do mandado de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
R
ecurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação monitória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000810-13.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO
e como agravada
FILIPE DA SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.